Tribunal: TCU
Processo: 003.315/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3482/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento dos presentes autos e considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.315/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anibal Cavalcanti de Lima Filho (XXX.272.724-XX); Deolindo Jose Nunes da Silva (XXX.752.133-XX); Emilson Loures da Silva (XXX.814.206-XX); Fabiano da Silva Faria (XXX.727.861-XX); Jackson Lauffer Lima (XXX.238.110-XX); Joao Batista de Souza (XXX.008.271-XX); Lidia Soares da Mata (XXX.859.791-XX); Luis Heleno Lima Correa (XXX.352.316-XX); Luis Sergio Pinheiro Valle (XXX.889.121-XX); Paulo Sergio Piazer de Miranda (XXX.461.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.